Tribunal: STF
Processo: Rcl 93219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara Única da comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, sob a alegação de que não teria observado a tese firmada em sede de Repercussão Geral no “ARE 1.449.173 (Tema 1.267)”. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
O Reclamante, vereador e Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato, falsidade ideológica e omissão de dados (art. 312 e 299 do CP; art. 10 da Lei nº 7.347/85). Os fatos imputados na denúncia teriam ocorrido entre janeiro e junho de 2025. 
Ao receber a peça acusatória, a autoridade reclamada decretou, em desfavor do Reclamante, a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, com base no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. 
Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1047618-67.2025.8.11.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que flexibilizou as medidas. 
Contudo, sob a alegação de descumprimento das condições, o juízo de primeiro grau, em nova decisão, restabeleceu integralmente as gravosas medidas cautelares, incluindo a suspensão do mandato eletivo. 
É contra esta última decisão, que representa nítida afronta à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que se interpõe a presente Reclamação. Isso, porque, a decisão de restabelecimento foi proferida de plano, suprimindo o direito do Reclamante de se manifestar previamente sobre a alegação, o que é comprovado pela própria decisão que determina sua intimação a posteriori. 
[...]
A decisão da autoridade reclamada não representa uma mera divergência de interpretação, mas sim uma afronta direta e frontal à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, materializada na tese vinculante firmada no Tema 1.267 de Repercussão Geral (ARE 1.449.173).
[...]

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para cassar em definitivo a decisão reclamada, por manifesta afronta à autoridade da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.449.173 (Tema 1.267)”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

No presente caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, a qual se encontra assim fundamentada:

O Ministério Público pleiteia a aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública do denunciado, com fundamento no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, que estabelece:
[...]
A Promotoria de Justiça robustece seu pedido destacando a reiteração da conduta ilícita, a comprovada omissão de dados técnicos indispensáveis à investigação e o risco de embaraço à instrução processual, potencializado pela posição de Presidente da Câmara Municipal que o acusado ocupa. Nos termos da cota ministerial, tais circunstâncias denotam a probabilidade de continuidade delitiva e de manipulação de provas ou testemunhas, além do risco à instrução processual sob a influência do cargo.  
[...]
Diante disso, ao analisar os autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade do fato delituoso perpetrado pelo agente, conforme demonstram os documentos juntados ao ID. 217377770 - Págs. 26, 27, 30, 63 e 66. Preenchido, portanto, o requisito do fumus commissi delicti. 
No que tange ao periculum libertatis, caracterizado no presente caso pelo risco à ordem pública e à instrução criminal, deve-se destacar que o acusado ocupa a posição de presidente da câmara de vereadores, circunstância que lhe confere significativa influência política e institucional, a qual pode ser instrumentalizada para subverter a instrução processual e influenciar testemunhas arroladas nos autos - notadamente considerando que todas são vereadores do mesmo município. Ademais, há fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que a conduta delitiva demonstrou continuidade temporal, perpetrando-se por meses consecutivos, evidenciando o modus operandi reiterado do agente e a probabilidade concreta de prática de novos ilícitos da mesma natureza.
[...]
A orientação do STJ é clara: a medida cautelar de suspensão de função pública é legítima quando há nexo entre o delito e a função, sendo imprescindível para evitar a reiteração e a indevida utilização do cargo. O presente caso se amolda perfeitamente a essa diretriz, uma vez que os crimes imputados são de peculato e falsidade ideológica, delitos que se valem da posição e das prerrogativas do cargo público, e a omissão de dados requisitados denota a tentativa de embaraçar a investigação.
[...]
A análise da farta documentação apresentada pelo Ministério Público, que aponta para uma sistemática de fraudes e desvios ao longo de diversos meses, aliada à flagrante utilização do cargo de vereador e, mais ainda, de Presidente da Câmara Municipal para a prática das condutas delitivas, configura o fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade delitiva) e o periculum libertatis (perigo que a manutenção no exercício do cargo, representa para a persecução penal). A suspensão, neste cenário, não é apenas uma faculdade, mas uma necessidade premente para garantir a integridade da prova, evitar a reiteração criminosa e preservar a imagem e a credibilidade da instituição legislativa, que não pode ser utilizada como instrumento para a prática de ilícitos. A gravidade concreta dos fatos, a pluralidade de condutas e a influência decorrente do cargo justificam plenamente a aplicação da medida.
Além da suspensão do exercício da função pública, mostra-se igualmente necessária a aplicação de medidas cautelares complementares, nos termos dos incisos II e III do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam, a proibição de manter contato com os demais vereadores do município e a proibição de acesso ou frequência à Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT.
A imposição dessas medidas adicionais justifica-se pela necessidade de preservar a higidez da instrução criminal, considerando que todas as testemunhas arroladas nos autos são vereadores do mesmo município, criando evidente risco de interferência no ambiente probatório. A proibição de contato visa impedir a influência sobre testemunhas e a articulação de versões, enquanto a vedação de acesso ao prédio da Câmara Municipal objetiva resguardar o ambiente institucional onde supostamente ocorreram os fatos delituosos, evitando a manipulação de documentos ou interferência na rotina administrativa que possa comprometer a apuração dos fatos.  
Tais medidas, em conjunto com a suspensão funcional, formam um sistema cautelar integrado e proporcional, adequado à gravidade concreta dos fatos e à necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal, sem implicar restrição excessiva aos direitos fundamentais do acusado, atendendo aos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
[...]

Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.
Se não bastasse, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma indicado na inicial. A alegação central da defesa, no sentido de que seria “nula a decisão que determina a suspensão do exercício de função pública ou de mandato eletivo sem a prévia oitiva do acusado”, não guarda qualquer pertinência com a matéria tratada no Tema 1267 da Repercussão Geral, que versa sobre “a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 
Em conclusão, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente